Tribunal: STF
Processo: ARE 1365038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA ATIVIDADE FISCAL (REDAF) - AUDITORES FISCAIS ESTADUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 3.462/19 - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.



    1 - Não prospera a arguição de que a concessão de verba indenizatória pecuniária está suspensa, por força do disposto na Lei Estadual nº 3.462/2019, tendo em vista que o direito à percepção do REDAF já havia ingressado no patrimônio jurídico do servidor, muito antes da mencionada lei de suspensão temporária de reajustes, de modo que a referida delimitação pecuniária encontra-se expressamente delimitada no ordenamento jurídico estadual, por meio do citado Decreto nº 5.903/2018, publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.267.



    2 - A redação do artigo 2º, do Decreto Estadual nº 5.903/2018, ao estabelecer que o pagamento de valores retroativos do REDAF, devidos aos Auditores Fiscais do Estado, ocorrerá em ‘momento oportuno’, desvirtua claramente o propósito de cumprimento do acórdão proferido nos autos do MS 0006585-17.2018.827.0000/TO, subterfúgio esse que não merece a chancela do Poder Judiciário, devendo, portanto, ser reconhecida a mora do demandado, referente à verba indenizatória requestada pela parte autora.



    3 - Obtempere-se que não há que se falar em extrapolação dos limites impostos pela LRF, quanto aos gastos com pessoal, pois os valores destinados ao pagamento do REDAF, desprovidos de característica salarial, estão incluídos entre as verbas de custeio da Secretaria da Fazenda à conta da receita advinda da superação da meta tributária de arrecadação, conforme expressamente previsto no inciso II, do § 1º, do art. 1º, da Lei Estadual nº 2.995/2015, que alterou a Lei nº 1.209/2001.



    4 – Apelação a que se nega provimento”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente